Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719143-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO RIVAS DE ALMEIDA FISCHER, PEDRO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ALUART FABRICACAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual (fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio – R$ 38.852,33), indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a suspensão do processo de execução com base no art. 921 do CPC (quando o executado ou seus bens não forem localizados) e o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) são assuntos relacionados, mas distintos; 2) a suspensão prevista no art. 921 é uma medida temporária que impede o andamento da execução e suspende o curso do prazo da prescrição intercorrente, enquanto o IDPJ é um incidente processual que busca identificar e responsabilizar os sócios ou diretores por dívidas da empresa, caso sejam comprovadas irregularidades; 3) o IDPJ pode ser instaurado mesmo que o processo esteja suspenso, aliás, a suspensão do processo ocorre em razão da própria instauração do IDPJ, ou seja, a instauração do incidente é que suspende o processo, e não o contrário, portanto, o IDPJ não tem o condão de interferir na ordem de suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) da agravada. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Os autos estão suspensos com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, desde 29.1.2025 (ID 224014105) e de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Portanto, os autos só podem voltar a tramitar após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão. (...)” Ocorre que, segundo o art. 134 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível na fase de cumprimento de sentença, levando à suspensão do processo (§ 3o), de modo que não vislumbro qualquer incompatibilidade entre a sua instauração e a determinação de suspensão do processo (até 29/01/2026) por ausência de bens, in verbis: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. (...)” Há, também, risco de dano ao agravante com a indevida postergação da apreciação do pedido do agravante, comprometendo a efetividade e a duração razoável do processo. Todavia, não é possível determinar a instauração do incidente nesta sede recursal, uma vez que o Juízo de origem ainda não analisou o preenchimento dos pressupostos legais específicos para tanto. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, a fim de possibilitar ao Juízo a quo o exame do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator